Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-95.2021.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000589-95.2021.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DEOCLECIO ROCHA - CPF: 082.996.171-20 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (AGRAVANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROSEMARI COLUSSI - CPF: 042.767.280-53 (AGRAVANTE), KELLY GERBIANY MARTARELLO - CPF: 864.607.579-68 (ADVOGADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (AGRAVANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de desconsideração de prova (certidão de óbito).

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Rosemeri Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel Nazário e Carolina Colussi Bidel, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 (id 149947679).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a importância e necessidade do enfrentamento do tema central da lide, i.d., da valoração de toda e qualquer certidão de óbito no processo pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de pacificar o tema de repercussão nacional (ultrapassa os interesses subjetivos deste processo)”.

Aduzem que
“a decisão monocrática da Vice-presidência ofende os princípios de garantia processuais previstos na CF, os quais derivam do super princípio do Devido Processo Legal, cujos axiomas e regras constituem direito fundamental do jurisdicionado, além de seguir em caminho oposto a própria finalidade elementar de todo e qualquer processo que nada mais é do que a resolução de controvérsias e pacificação dos litígios”
.

Afirmam que
“o reconhecimento da repercussão geral no presente caso (em concreto) pelos Ministros do STF, compreende em última análise ao fortalecimento da própria cidadania, pois juridicamente o registro civil das pessoas naturais é necessário à comprovação da existência de determinada pessoa, de modo a capacitá-la perante a sociedade para os atos da vida civil, não sendo possível ao ‘MORTO’ o reconhecimento de tais prerrogativas, conforme atestado na certidão de óbito acostada aos autos do processo”
.

Sustentam que
“o tema debatido neste processo revela-se extremamente relevante sob o ponto de vista jurídico e de interesse público, de forma a ultrapassar a extrapolar o mero interesse individual dos Agravantes, dado que mesmo servindo imediatamente ao seu interesse, o fato do óbito da pessoa natural reflete direitos que o ordenamento jurídico reconhece, independentemente deste processo”
.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada nos termos do art. 1.041, § 1º, afastando os efeitos do artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC; e, subsidiariamente, sejam os autos remetido ao Órgão Pleno e Especial do TJ/MT, para que o presente Agravo Interno seja apreciado e, ao final, provido, afastando os efeitos do artigo 1.030, inciso, I, alíneas “a” e “b”, do CPC, para posterior processamento do Recurso Extraordinário de fls., o qual deverá ser remetido ao Supremo Tribunal Federal.

Recurso tempestivo (id 154349170).

Contrarrazões no id 157648680.

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares:

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta afronta ao artigo 5º, LV, da CF, conforme reiterado nas razões do presente Agravo Interno, os Agravantes sustentam afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o Tribunal deixou de apreciar a prova apresentada por elas apresentada (certidão de óbito), a qual não foi impugnada pelo ora Agravado, que não opôs sequer incidente de falsidade.

Ressaltam, nessa linha, que
“a decisão monocrática da Vice-presidência ofende os princípios de garantia processuais previstos na CF, os quais derivam do super princípio do Devido Processo Legal, cujos axiomas e regras constituem direito fundamental do jurisdicionado, além de seguir em caminho oposto a própria finalidade elementar de todo e qualquer processo que nada mais é do que a resolução de controvérsias e pacificação dos litígios”.

No entanto, a suposta afronta ao inciso LV do artigo 5º da CF, nas próprias palavras do Agravante, está amparada na assertiva de que “
a decisão monocrática da Vice-presidência ofende os princípios de garantia processuais previstos na CF, os quais derivam do
super princípio do Devido Processo Legal
”.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023